Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-37.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. T. V. D. S. - CPF: 095.894.051-77 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FERNANDO NESTOR DA SILVA - CPF: 051.741.431-70 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDO NESTOR DA SILVA - CPF: 051.741.431-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por seu genitor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez permanente, em ação de cobrança de seguro DPVAT, com fundamento no laudo pericial que afastou a existência de sequela definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; e (ii) se restou configurado direito à indenização securitária por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de novas provas quando já tiver elementos suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa nesse caso.

O laudo pericial judicial foi conclusivo ao apontar a natureza temporária da lesão, sem constatação de invalidez permanente, tornando desnecessária a complementação da prova técnica.

A insatisfação da parte com o resultado da perícia não autoriza, por si só, a realização de novo exame, especialmente quando não há prova capaz de infirmar tecnicamente as conclusões do expert.

O direito à indenização securitária por invalidez permanente, prevista na Lei nº 6.194/74, depende da comprovação de sequela definitiva, o que não se verificou no caso concreto.

A certidão do oficial de justiça, aliada à declaração do genitor e à ausência de documentação médica posterior, reforça a conclusão pericial sobre a recuperação completa da vítima.

O parecer do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência dos requisitos legais para a indenização securitária, em virtude da inexistência de invalidez permanente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A. T. V. D. S., representado por seu genitor FERNANDO NESTOR DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1002102-37.2021.8.11.0041, movida contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento na conclusão do laudo pericial que afastou a existência de invalidez permanente.

Na referida decisão, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 320831906), o apelante sustenta, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa. Argumenta que o laudo pericial judicial é contraditório e inconclusivo, porquanto, ao mesmo tempo em que atesta a natureza temporária da lesão, reconhece a ocorrência de invalidez total no patamar de 100% durante o período de convalescença. Alega que o juízo de primeiro grau não apreciou a impugnação ao laudo e os quesitos suplementares apresentados, proferindo sentença com base em prova técnica falha.

Requer, assim, a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia médica ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para condenar a seguradora ao pagamento da indenização pleiteada.

A seguradora apelada, em contrarrazões (Id. 320831910), pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 326288881), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se a aferir a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, decorrente do julgamento da lide sem a devida apreciação da impugnação ao laudo pericial, e, consequentemente, a analisar a necessidade de anulação da sentença para a realização de nova perícia médica.

Todavia, sem razão a apelante.

Como cediço, o Juiz, destinatário das provas carreadas aos autos, tem o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

Depreende-se, assim, que ao magistrado é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la despicienda quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, zelando, dessa forma, pela boa e célere marcha processual.

Discorrendo sobre a prova pericial, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, traz o seguinte:

“Os fatos litigiosos nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova que são as testemunhas e documentos. Nem é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança. Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos.”
(Curso de direito processual civil", vol. I, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 420).

Do cotejo detido dos autos, verifico que o laudo pericial, embora impugnado, forneceu ao Juízo
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, tornando desnecessária a complementação ou a realização de nova perícia médica. Conforme preceitua o artigo 480 do CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados, o que não se vislumbra no caso concreto.

A mera insatisfação da parte com as conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para ensejar a realização de nova prova técnica, mormente quando não são apresentados argumentos ou elementos probatórios robustos capazes de infirmar a conclusão do
expert
judicial. A alegada contradição, na verdade, resulta de uma interpretação fragmentada e descontextualizada das respostas fornecidas pela perita.

Ao responder ao quesito de nº 9, a perita afirmou que, "na época do acidente, em um período de 30 dias, o autor apresentou invalidez total, percentual de 100%". Contudo, ao responder ao quesito de nº 4, foi categórica ao esclarecer que as lesões eram de "caráter temporário".

A leitura conjunta e sistemática de tais respostas permite concluir, de forma inequívoca, que a menção ao percentual de 100% referia-se à incapacidade funcional total do membro afetado durante o período agudo de recuperação, e não a uma sequela definitiva. A perita distinguiu, com clareza, a condição transitória da condição permanente, sendo esta última o fato gerador da indenização pleiteada.

Ademais, a própria natureza da lesão em um lactente, aliada à ausência de qualquer documentação médica posterior que indique a persistência de sequelas, corrobora a conclusão de que a recuperação foi completa. Reforça essa convicção a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (Id. 320831866), na qual o genitor do autor, ao ser intimado para perícia anteriormente designada, informou que "não vai fazer a perícia em virtude da criança ter melhorado e não quer dar continuidade no processo". Embora tal declaração não substitua a prova técnica, ela se alinha perfeitamente à conclusão pericial de que a incapacidade foi meramente temporária.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme estabelece a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 3º, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

Assim, depreende-se da leitura da lei que a indenização securitária somente é devida
quando se tratar de lesão que resultar em invalidez
, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da intensidade apurada, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, se ficar demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Com efeito, para o pagamento da indenização securitária DPVAT, é necessária a comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, conforme disposto no artigo 5º, caput, da Lei nº 6.194 /74. Contudo, no caso, não há como dar guarida ao pleito indenizatório, pois o laudo pericial realizado indica que a lesão havida trata-se, na realidade, de disfunção apenas temporária.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.” (TJ-MT - AC: 10219135120198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

E, no mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS AS PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISFUNÇÕES APENAS TEMPORÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. [...] 4. A pretensão da recorrente é de que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida indenização securitária em razão de sequelas decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2016. 5. Contudo,
a perícia judicial concluiu pela ausência da alegada invalidez permanente, apontando que se trataram de ?disfunções apenas temporárias?, de modo que é indevida a concessão da indenização securitária.
6. Outrossim, desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo, efetuado por profissional abalizado e idôneo, de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos arts. 465, 473 e 480 do CPC. 7. Não verificado agir de má-fé da parte autora, eis que não configurada qualquer hipótese do artigo 80 do Código de Processo Civil. 8. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da demandada, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083395533, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 18-12-2019)”
(TJ-RS - AC: 70083395533 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA DISFUNÇÕES APENAS TEMPORÁRIAS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em tela, o recorrente pugna pelo pagamento de indenização do Seguro DPVAT no valor máximo, devidamente corrigido, "ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para a realização de nova prova técnica em razão da evidente nulidade do laudo pericial produzido nos autos, tanto pelo notório cerceamento de defesa ocasionado pela ausência de resposta aos quesitos formulados pelo recorrente quanto pela ausência de fundamentação idônea do referido laudo que deu fundamento à sentença ora recorrida"; 2. Entretanto,
verifica-se que o laudo pericial judicial realizado para comprovar o grau da possível lesão sofrida pelo autor, constatou que o recorrente, em decorrência do acidente de trânsito, não teve sequelas permanentes, mas sim temporárias, não sendo o caso de indenização securitária;
3. Assim, em razão da ausência de invalidez permanente total ou parcial, de fato, o recorrente não faz jus ao recebimento da indenização securitária do DPVAT, mostrando-se escorreito o entendimento do Magistrado a quo consignado na sentença vergastada, para julgar improcedente o pleito autoral; 4. Ademais, regularmente intimado sobre o teor do exame pericial, o recorrente deixou correr o prazo in albis, sem qualquer impugnação, assim sendo, não há que se falar em impropriedade do laudo pericial elaborado pelo perito judicial; 5. Apelação conhecida e DESPROVIDA.[...]”
(TJ-CE - APL: 01565611720178060001 CE 0156561-17.2017.8.06.0001, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 15/05/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

No mesmo sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que o laudo pericial afastou a existência de invalidez permanente, condição não abrangida pela cobertura do seguro DPVAT.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$1.600,00, observando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026